Tribunal: STF
Processo: ADI 1372
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-14
Data de publicação: 1995-12-14

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO DE
   INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO
   E DESMEMBRAMENTO) - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DIVERSAS FASES
   RITUAIS QUE COMPÕEM ESSE PROCEDIMENTO POLÍTICO-   -ADMINISTRATIVO
   - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DESSE "ITER" PROCEDIMENTAL - O
   MUNICÍPIO COMO CRIATURA DO ESTADO-MEMBRO - O EXAME DESSA QUESTÃO
   PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RESOLUÇÃO Nº
   75/95 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ATO
   DE NATUREZA CONCRETA - INSUFICIÊNCIA DE DENSIDADE NORMATIVA -
   JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE DEPENDENTE DA PRÉVIA ANÁLISE DE ATOS
   ESTATAIS INFRACONSTITUCIONAIS - INVIABILIDADE DA INSTAURAÇÃO DO
   PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO
   DIRETA NÃO CONHECIDA.
- O controle concentrado de
   constitucionalidade somente pode incidir sobre atos do Poder
   Público revestidos de suficiente densidade normativa. A noção de
   ato normativo, para efeito de fiscalização abstrata, pressupõe,
   além da autonomia jurídica da deliberação estatal, a constatação
   de seu coeficiente de generalidade abstrata, bem assim de sua
   impessoalidade. Esses elementos - abstração, generalidade,
   autonomia e impessoalidade - qualificam-se como requisitos
   essenciais que conferem, ao ato estatal, a necessária aptidão
   para atuar, no plano do direito positivo, como norma revestida de
   eficácia subordinante de comportamentos estatais ou determinante
   de condutas individuais.
- A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal tem ressaltado que atos estatais de efeitos
   concretos não se expõem, em sede de ação direta, à fiscalização
   concentrada de constitucionalidade. A ausência do necessário
   coeficiente de generalidade abstrata impede, desse modo, a
   instauração do processo objetivo de controle normativo abstrato.
   Precedentes.
- Não se legitimará a instauração do processo de
   fiscalização normativa abstrata quando o juízo de
   constitucionalidade/inconstitucionalidade depender, para efeito
   de sua formulação, de prévio confronto entre o ato estatal
   questionado e o conteúdo de outras normas jurídicas
   infraconstitucionais editadas pelo Poder Público.
- A ação
   direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de
   instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita
   na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio
   processual exige que o exame "in abstracto" do ato estatal
   impugnado seja realizado direta, imediata e exclusivamente à luz
   da própria Constituição.
A inconstitucionalidade deve
   transparecer, diretamente, do texto do ato estatal impugnado. A
   prolação desse juízo de desvalor supõe, sempre, para efeito de
   controle normativo abstrato, a necessária ocorrência de colisão
   frontal, direta e imediata do ato revestido de menor positividade
   jurídica com o texto da própria Constituição da República.
   Precedentes.